Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. DECISÃO JUDICIAL COLEGIADA QUE ANULA AUTO DE INFRAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE.

1. Se há decisão judicial colegiada deste Tribunal anulando auto de infração usado como suporte para a denúncia, tendo em vista a confirmação de que o paciente efetivamente recolheu os tributos, não se pode falar em tipicidade da conduta e, portanto, não há justa causa para prosseguimento da ação penal.

2. Comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, conclui-se que o prosseguimento da ação penal configura constrangimento ilegal imposto ao paciente, sanável pela via do habeas corpus.

3. Ordem concedida.